Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714341-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL FREIRE DE MEDEIROS JUNIOR AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliel Freire de Medeiros Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 228184357 do processo n. 0704464-51.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. – Cooperforte, determinou que sejam efetuados descontos mensais do equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos percebidos pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios (IR, INSS e pensões alimentícias), para o pagamento do débito reivindicado. Em suas razões recursais (ID 70769256), o agravante sustenta preliminar de gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a decisão de penhora de parte de seu salário é ilegal, pois contraria a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no ordenamento jurídico, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil Brasileiro. Afirma que seu salário é destinado à sua manutenção e à sobrevivência de sua família, sendo sua única fonte de renda. Ressalta que, devido a endividamento, seu salário mal custeia suas necessidades básicas. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da ordem de constrição de 10% (vinte por cento) sobre o seu salário. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para indeferir a penhora salarial. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (CRFB, art. 5o, LXXIV[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. No particular, o agravante declara sua hipossuficiência financeira. Afirma situação de superendividamento. Junta contracheques em que se verifica que o executado auferiu R$25,11 em outubro de 2024, R$156,78 em novembro de 2024, R$0,01 em dezembro de 2024 e R$6.134,81 em janeiro de 2025 (ID 70769257). Nesse contexto, presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a declaração de hipossuficiência prestada pelo agravante. Dessa forma, os benefícios da gratuidade da justiça devem ser concedidos ao agravante, com o fim único de dispensá-lo de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), haja vista a questão não ter sido objeto de análise na origem. 3. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se ausentes tais requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada: (...) Com efeito, dos contracheques juntados aos autos, verifica-se o grande comprometimento mensal dos rendimentos do executado, a despeito de seus significativos rendimentos mensais brutos no valor de R$ 27.629,27. No caso concreto, restou determinado pela decisão pretérita o desconto de 15% de seus rendimentos brutos o que, após o abatimento dos descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), representaria valor médio de R$ 2.200 reais mensais de desconto em favor da credora. Ocorre que resta demonstrado em seus rendimentos a incidência de outros descontos como empréstimos consignados e de despesas com plano de saúde, de forma que o desconto no valor determinado, considerando que percebe líquido R$ 6.134,81 mensais, representaria declínio de 35% de seus rendimentos. Resta demonstrado nos presentes, ainda, a condição do executado como compatível com o Transtorno do Espectro Autista – Grau 1 (ID no 226679097), de forma que reconhecida sua situação de deficiência conforme Lei 13.146/2015. À secretaria para retificar a autuação a fim de que conste sua prioridade legal. Sua condição de deficiência impõe, assim, a manutenção de seu plano de saúde uma vez que depende de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico regulares, conforme relatório médico de ID no 226679099. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, tem-se que a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica, de forma que, com efeito, verifica-se excessiva a constrição anterior, uma vez que representará queda significativa nos rendimentos do executado em prejuízo à manutenção de sua sobrevivência e de sua família. Assim, guiado pelo princípio da razoabilidade, da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, acolho em parte a impugnação para reconsiderar a decisão de ID no 223840011 a fim de determinar que sejam efetuados descontos mensais do equivalente a 10% dos rendimentos brutos percebidos pelo devedor ELIEL FREIRE DE MEDEIROS JUNIOR (712.636.401-68), abatidos os descontos compulsórios (IR, INSS e pensões alimentícias), para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$ 223.524,95, conforme planilha do débito de ID no 219145897, atualizada até 18/09/2024. Preclusa a presente decisão, prossiga-se nos demais termos da decisão de ID no 223840011. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Do próprio teor da r. decisão agravada supratranscrita, observa-se que o r. juízo de origem condicionou a expedição de ofício para efetivação da penhora à preclusão da decisão, motivo pelo qual não se mostra presente risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, com o fim único de dispensá-lo de comprovar o recolhimento do preparo (art. 99, § 7o, do CPC), bem como indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.